Tribunal: STF
Processo: ARE 701666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA SAÚDE. RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO PLENO DA CORTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    Detectada a omissão, cumpre examinar a suposta violação da cláusula da reserva de plenário. Não se verifica, no caso, ofensa ao art. 97 da Magna Carta, considerada a existência de posicionamento do Pleno desta Suprema Corte sobre o tema.



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.